Tribunal: CARF
Processo: 10976.000585/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000585/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.750 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
TRANCIL TRANSFORMADORES COMERCIO INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
REEXAME DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO. EMISSÃO DE MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
AUTORIZAÇÃO
DE
REEXAME.
EQUIVALÊNCIA.
Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame, mediante
ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita
Federal. A emissão do Mandado de Procedimento Fiscal torna desnecessária a
autorização para segundo exame, já que as autoridades competentes para a
emissão do Mandado de Procedimento Fiscal também o são para a autorização
do segundo exame. Assim, a revisão do lançamento em reexame de exercício
já fiscalizado, se presente à autorização para a realização do procedimento
fiscal, firmada por autoridade competente, não acarreta a nulidade do auto de
infração. Observância da Súmula CARF no 111.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO
PROCESSO RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo
ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação
acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento
da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000585/2008-50
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000585/2008-50

Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória: apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
Social – GFIP - com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
De acordo com o relatório fiscal (e-fl.16-17):
 O sujeito passivo deixou de registrar na Guia de Recolhimento do FGTS e
informações à Previdência Social-GFIP o valor das mensalidades escolares no
curso superior de engenharia, administração e economia, pagas em favor dos
funcionários relacionados no ANEXO I Demonstrativo de Valores Pagos
Mensalidades Escolares , lançados nos livros Diário n. 29, Reg. 56032046 e
Razão da empresa na conta 3.I.0I.02.0054-8 - AUXÍLIO MENSALIDADE
ESCOLAR, no período de 0l/2004 a I2/2004 e também dos funcionários
relacionados no ANEXO II, valores da participação nos resultados
relacionados no Demonstrativo de Valores Pagos PLR, lançados nas contas
3.1.01 .02.005 I, 5. I .OI .02.00l2 e 5.l.0I.03.00I2 - PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS, nas competências 04/2004 e I0/2004.

Ciência pessoal do auto de infração no dia 27/11/2008, conforme data no Termo
de Encerramento do Procedimento Fiscal (e-fls. 14-15).

Impugnação (e-fls.42-66) na qual a autuada contesta fundamentalmente os
seguintes pontos:
 Inexistência de Mandado de Procedimento Fiscal autorizando a
refiscalização, o que implica nulidade da autuação;
 Dupla punição pelo mesmo fato, tendo em vista autuação exigindo os
créditos tributários das obrigações principais.
 Os cursos superiores custeados têm total afinidade com as funções
exercidas pelos trabalhadores beneficiados, não integrando o salário-de-
contribuição
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000585/2008-50

 Para pagamento das PLR, não há proibição a implementação de meta
individual de assiduidade, além do que esta seria secundária, sendo a mais
importante a meta global.
 Revogação do art. 32, §o da Lei 8.212, pela MP 449/08.

O lançamento foi julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fls 233-252. Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
INFRAÇAO A LEGISLACAO PREVIDENCIARIA. GFIP. OMISSAO DE FATOS
GERADORES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária, a apresentação de Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. LIMITES.
Para o cálculo dos valores devidos pelos segurados empregados deverãoser observados
os limites mínimo e máximo do salário de contribuição.
Incide contribuição previdenciária sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título aos segurados empregados, nos termos da legislação previdenciária.
VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO
Integra o salário de contribuição os valores relativos a curso superior, graduação e pós-
graduação, de que tratam os art. 43 a 57 da Lei n° 9.394, de 1996.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DAS
NORMAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição, Lei 8.212/91, artigo
28, §9 °, alínea `j'.
APURAÇÃO DE VALORES DEVIDOS EM PERÍODO JÁ FISCALIZADO.
POSSIBILIDADE.
Reserva-se ao fisco o direito de, a qualquer tempo, cobrar as importâncias que sejam
consideradas devidas, independentemente, do período já ter sido fiscalizado e` tal
lançamento não se configura como refiscalização ou revisão.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO EM FUNÇÃO DO
FATO GERADOR.
As operações fiscais são comandadas e classificadas pelo competente setor de
Planejamento das Ações Fiscais e são selecionadas em função do fato gerador que se
pretende apurar.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000585/2008-50

O MPF e o TIAF são os documentos próprios para instaurar o procedimento fiscal na
empresa e determinar a abrangência e o tipo de procedimento a ser realizado.
REFISCALIZAÇÃO OU REVISÃO. INOCORRÊNCIA.
O procedimento fiscal desenvolvido na empresa não se refere a refiscalização e nem a
revisão de lançamento.
ALTERAÇÃO NORMATIVA. MP 449- LEI ll.491/2009 NORMA MAIS BENEFICA.
RETROATIVIDADE. APLICAÇAO AOS CASOS PENDENTES DE JULGAMENTO
A referida norma incluiu, na Lei n° 8.212/91 o artigo 32-A, que alterou toda a
sistemática de aplicação de multa relativa a infração em tela (omissão de fato gerador-
GFIP).
De acordo com o CTN aplica-se a nova norma aos casos passados, pendentes de
julgamento quando se tratar de norma que defina penalidade mais benéfica.
A definição de qual legislação deverá ser aplicada em relação aos lançamentos
efetuados contra 0 contribuinte se dará por ocasião da extinção do crédito tributário, nas
modalidades previstas no art. 156 do CTN ou em fase de execução fiscal da dívida. O
calculo deverá ser feito pelo órgão competente, conforme o caso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Observou a DRJ que o Auto de Infração que lançou as diferenças devidas por
segurados empregados foi julgado procedente em parte. Todavia, como a multa foi cobrada no
limite mínimo previsto pela legislação, o valor excluído não alterou o valor dessa penalidade. A
procedência em parte se deu por conta do reconhecimento da necessidade de recálculo da multa,
para aplicação da retroatividade benigna.

Ciência do acórdão em 23/01/2010, por via postal, conforme aviso de recebimento
(AR - e-fl. 313).

Recurso Voluntário (e-fls. 265-288) apresentado em 23/02/2010. Reitera os
argumentos da impugnação da seguinte forma:
 A fiscalização anterior (que também abrangeu o ano de 2004) foi ampla (e
não restrita e seletiva, como diz a DRJ);
 O Mandado de Procedimento Fiscal lavrado tinha sustentação na Portaria
RFB 11.371/2007;
 Às contribuições previdenciárias se aplica o art. 906 do RIR/99, prevendo
que um segundo exame só é possível mediante ordem escrita do
Superintendente, Delegado ou Inspetor da Receita Federal;
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000585/2008-50

 A lavratura de um simples MPF (sem expressa permissão para uma nova
fiscalização) não é suficiente a validar o reexame;
 Se um agente público/fiscal pratica ato sem autorização expressa do seu
superior hierárquico estará ele agindo sem competência no caso concreto;
 A Recorrente já foi autuada e devidamente o penalizada por não
descontar/recolher as contribuições incidentes sobre as bolsas de estudo e
sobre os valores pagos a título de PLR, o que, evidentemente, impede que
ela, pelo mesmíssimo fato, seja novamente punida.
 A alínea "t" do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91 é claríssima no sentido
de que o valor relativo ao plano educacional que vise educação básica nos
termos do art. 21 da Lei no 9.394/968 e a cursos de capacitação e
qualificação profissional vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa não integra o salário-de-contribuição
 Os cursos de capacitação e qualificação profissionais podem se inserir
tanto na educação básica quanto na superior;
 Firmou com os empregados beneficiados com bolsa de estudos um "Termo
de Cooperação na Formação Profissional e Escolar no qual está
expressamente registrado que o beneficio concedido pela empresa tem "o
objetivo de melhorar o nível de qualificação de seus funcionários;
 A única restrição é que o curso de capacitação/qualificação superior deve
contemplar área do conhecimento compatível com a função exercida pelo
trabalhador na fábrica.
 não há nenhuma proibição à implementação de "meta individual' de
assiduidade.
 Além da "meta individual', foram previstas outras duas. A primeira (e mais
importante) é a "meta global' (cláusula V, parágrafo I, do Termo de
Acordo), que institui três patamares distintos de faturamento liquido l2
mensal a serem atingidos. Essa, ao contrário do que afirma a DRJ, é a
meta fundamental para que haja a distribuição de participação nos
resultados.
 Além dessa "meta global', foi instituída a "meta desafiadora do
faturamento”, que se encarrega de incentivar o trabalhador com uma
participação maior
 não é lógico e justo que um empregado frequente (que contribui
ativamente para o atingimento das metas) seja incentivado de forma
idêntica àquele faltoso.
 fato de um funcionário não comparecer ao trabalho uma ou duas vezes não
significa a perda de todo o beneficio. Em primeiro lugar, deve-se destacar
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000585/2008-50

que as faltas justificadas e não justificadas são valoradas de forma
diferente. Por outro lado, as ausências são contabilizadas mês a mês, de
forma que, caso um trabalhador falte em determinado mês e seja frequente
no subsequente, garantirá parte da participação nos resultados
 Se algum empregado "perder" a participação nos resultados, o valor
correspondente não fica para a empresa
 atingida a "meta global', o montante respectivo será distribuído aos
empregados.
 existe na Trancil um beneficio especifico para a "presença" do empregado,
chamado "Prêmio Assiduidade" (docs. anexados aos autos), o qual já
integra o salário-de-contribuição no percentual de 10% do salário. Esse
prêmio, pago durante todos os meses de 2004 (resumos das folhas de
pagamento anexados aos autos), remunera, efetivamente, o trabalho
 Revogação da penalidade exigida no auto de infração, por conta das
alterações trazidas pela Lei 11.941/09

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Mandado de Procedimento Fiscal - Reexame
A recorrente alega que já havia sido fiscalizada quanto às contribuições sociais do
ano de 2004, que resultou no lançamento formalizado sob o DEBCAD 34.041.623-6. Entende
que, após a unificação da Secretaria da Receita Previdenciária com a Secretaria da Receita
Federal, convergiram as normas processuais, entre as quais o art. 906 do Decreto 3.000/99,
prevendo que “Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame, mediante
ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do inspetor da Receita Federal do Brasil”.
O art. 906 do Decreto 3.000/99, vigente à época do fato gerador, é a reiteração do
art. 7o da Lei 2.354/54:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000585/2008-50

Art. Os agentes fiscais do impôsto de renda procederão ao exame dos livros e
documentos de contabilidade dos contribuintes e realizarão as diligências e
investigações necessárias para apurar a exatidão das declarações, balanços e
documentos apresentados, e das informações prestadas e verificar o cumprimento das
obrigações.”
§ 1o Iniciada a perícia contábil, nos têrmos dêste artigo, os agentes fiscais do impôsto de
renda ficam obrigados a fazer a necessária comunicação à repartição a que estiverem
jurisdicionados dentro do prazo de 10 (dez) dias.”
§ 2o Em relação ao mesmo exercício só é possível um segundo exame da escrita
mediante ordem escrita dos delegados seccional ou regional ou do diretor da Divisão do
Impôsto de Renda.

Veja-se que o início da perícia contábil se dava com a ação direta da autoridade
fiscal e posterior comunicação ao órgão de circunscrição do contribuinte. Por isso a previsão de
que, para o segundo exame da contabilidade, necessária primeiramente a ordem escrita do
responsável pela repartição do órgão.
A sistemática do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), contudo, previa, via de
regra, a emissão prévia do mandado pelos responsáveis administrativos do órgão, para ciência ao
sujeito passivo já no início do procedimento fiscal.
A Portaria RFB 11.371/2007 – normativo que amparou o procedimento fiscal –
previa, no seu art. 6o:
Art. 6o O MPF será emitido, observadas suas respectivas atribuições regimentais, pelas
seguintes autoridades:
(...)
IV - Superintendente da Receita Federal do Brasil;
V - Delegado de Delegacia da Receita Federal do Brasil, de Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Fiscalização, de Delegacia Especial de Instituições Financeiras e de
Delegacia Especial de Assuntos Internacionais; e
VI - Inspetor-Chefe das unidades constantes do Anexo IV.

Fica claro, portanto, que a emissão do MPF por um desses responsáveis supre a
necessidade de ordem escrita prevista no art. 7o da Lei 2.354/54. No caso, o MPF foi assinado
eletronicamente pelo delegado da Receita Federal do Brasil em Contagem, como se comprova da
e-fl. 269. Observância da Súmula CARF no 111, com o seguinte enunciado:
O Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização, prevista no art. 906 do Decreto
no 3.000, de 1999, para reexame de período anteriormente fiscalizado.

Mérito – Obrigações acessórias – Resultado do julgamento das obrigações
principais
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000585/2008-50

No mérito, em boa parte de seu recurso voluntário a recorrente se limita a
reproduzir as alegações apresentadas no processo relativo às obrigações principais (processo
10976.000584/2008-13).
Isso porque, no âmbito do mesmo procedimento fiscal que deu origem à autuação
sob exame, a fiscalização efetuou lançamento de contribuições sociais previdenciárias que se
deu, em síntese, após a constatação de que a contribuinte havia efetuado pagamentos a título de
auxílio educação e de participação nos lucros e resultados (PLR), considerados pela fiscalização
como integrantes do salário-de-contribuição.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos,
o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser
vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo ser replicado ao presente julgamento,
relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo
atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão
antecedente ao dever instrumental.
Desse modo, o resultado do julgamento do processo 10976.000584/2008-13 deve
aqui ser observado: afastada a exigência relacionada às contribuições previdenciárias, não há que
se falar em descumprimento das respectivas obrigações acessórias. Portanto, não subsiste o
presente lançamento.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000585/2008-50

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital